Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-37.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO â RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÃVEL A DEFESA DA VÃTIMA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS â MANUTENÃÃO DA PENA IMPOSTA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS â CONFISSÃO. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produÃ§Ã£o das provas durante a instruÃ§Ã£o criminal, nÃ£o havendo que se falar em decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasiÃ£o do julgamento, portanto, na fase de instruÃ§Ã£o processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, Â§ 2Âº, IV, do CP. AusÃªncia de contrariedade na decisÃ£o capaz de justificar sua anulaÃ§Ã£o e submeter o rÃ©u a novo julgamento. Mantida a pena imposta. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009833720168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produção das provas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, portanto, na fase de instrução processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, § 2º, IV, do CP. Ausência de contrariedade na decisão capaz de justificar sua anulação e submeter o réu a novo julgamento. Mantida a pena imposta. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00009833720168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP. O MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Capital fixou-lhe a pena de 21 anos de reclusão com fulcro no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 65, I e III, alínea ¿d¿, todos do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
(...) o delito de homicídio ocorrido no dia 06.07.2015, por volta das 06h, no salão de beleza R e D , localizado na Passagem Samaritana, próximo ao canal Água Cristal, bairro da Marambaia, em que figura como vítima o nacional ROBERTO CLAÚDIO COSTA TORRES, e como réu o nacional GABRIEL ARAUJO SANTOS. Segundo o apurado a vitima era homossexual e costumava levar acompanhantes ao salão de beleza do qual era proprietário para ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes. (...) a vítima ROBERTO estava em seu salão juntamente com o réu GABRIEL e a nacional RAYKA MENDES PANTOJA, quando ligou para o nacional BRENO HENRIQUE SILVA DA SILVA chamando o mesmo para e juntar ao grupo. A testemunha BRENO afirma que logo após o convite se dirigiu ao salão juntamente com seu namorado KLEISON CLEBERZEFERINO TEIXEIRA, os dois se juntaram ao grupo e passaram a consumir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes. Os depoimentos de BRENO, KLEISON E RAYKA são uniformes no sentido de que RAYKA deixou o local um pouco depois da chegada de BRENO e KLEISON, posteriormente foi a vez destes dois deixarem o salão, ficando somente a vítima ROBERTO e o acusado GABRIEL. Testemunhas que residem próximo ao local do fato, que não quiseram se identificar, afirmam que por volta das 06h da manhã ouviram uma discussão e logo após viram GABRIEL deixar o local correndo, sujo de sangue e levando alguns objetos. O genitor do acusado, o acional ANTONIO DIAS DOS SANTOS e a irmã do acusado, RAINA DE CASSIA ARAUJO DOS SANTOS, também testemunhara, afirmando que o acusado GABRIEL voltou para casa logo após o fato, sujo de sangue, muito nervoso e afirmando que havia matado uma pessoa, tendo fugido logo em seguida, estando em local incerto e não sabido até hoje. Ainda de acordo com seus familiares, GABRIEL é viciado em drogas, e praticou diversos furtos próximo de sua residência para poder comprar drogas, e sempre apresentou comportamento violento, tendo inclusive passagem por uma casa de internação para adolescentes infratores. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de agosto de 2016, fl. 06.

Inconformado com a sentença, o Apelante alega que há contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório carreado aos autos. Informa que confessou o crime, porém o cometeu sob o domínio de violenta emoção. Aduz que a decisão do júri é desprovida de qualquer fundamento lógico e que os fatos como narrados na denúncia não são verdadeiros, pois jamais teve a intenção de matar a vítima. Requer a cassação da decisão do Tribunal do Juri, submetendo-o a novo julgamento e ainda, o redimensionamento da pena para um montante próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 171-179.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 20 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009833720168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP. O MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Juri da capital fixou-lhe a pena de 21 anos de reclusão com fulcro no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 65, I e III, ¿d¿, todos do CP.

O recorrente alega que há contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório carreado aos autos. Informa que confessou o crime, porém o cometeu sob o domínio de violenta emoção. Aduz que a decisão do júri é desprovida de qualquer fundamento lógico e que os fatos como narrados na denúncia não são verdadeiros, pois jamais teve a intenção de matar a vítima. Requer a cassação da decisão do Tribunal do Juri, submetendo-o a novo julgamento e ainda, o redimensionamento da pena para um montante próximo ao mínimo legal.

Compulsando os autos, verifico que há lastro probatório na decisão do júri, devendo, portanto, ser respeitado o princípio da soberania do veredito. e mantida a condenação, senão vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 19-26, o qual concluiu que ¿
houve morte violenta (homicídio), compatível com espancamento e aplicação de vários golpes com armas brancas (facas, chave de fenda e martelo de sapateiro), tendo como vítima Roberto Claudio Costa Torres, 35 anos de idade. Em tal corpo foram encontrados hematomas, escoriações, feridas punctórias, feridas pérfuro-incisas e afundamento da região bucal e nasal (feridas contusas) (...), cujas lesões foram causadas por agressão física com utilização de arma branca: instrumento contundente (martelo de sapateiro), instrumento perfurante (chave de fenda) e instrumento pérfuro-cortante e ou cortante (facas), cujos agressores (homicidas) não deram chance de defesa à vítima, tendo sido aplicados vários golpes brutais em várias partes do corpo (cabeça, pescoço, tronco e membros), tanto anteriormente quanto posteriormente, cuja ¿selvageria¿, ¿brutalidade desproporcional¿ com aplicação de diversos golpes com armas brancas, resultaram no óbito da vítima em questão.¿

Desta forma o referido laudo comprova que das lesões resultou o óbito da vítima, o que afasta a alegação de decisão contrária às provas dos autos.

Por sua vez, a autoria restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas, bem como diante da confissão do réu.

A testemunha BRENO afirmou, mídia à fl. 92, que: ¿(...) saiu do local pouco antes de clarear o dia; que a vítima se despediu dele; que a vítima queria ficar sozinho com o acusado; que ele nunca tinha visto o acusado antes; que soube do ocorrido pela polícia; que só ficaram no local a vítima e o réu; que não tem dúvida que o autor dos fatos foi GABRIEL; que chegaram ao local por volta das 2h da madrugada; que não percebeu ao certo qual a relação dos dois; que parecia que eram namorados; que o réu era calado e observava as coisas; que a vítima e o réu estavam consumindo muito entorpecente, cigarro e cocaína; que ele também experimentou um pouco de cocaína; que saiu andando normalmente e foi andando para casa; que a vítima era muito reservada; que ficava `curtindo¿ com várias pessoas mas não tinha namorado; que tem medo do réu; que RAYCA era amiga do réu; que o depoente e seu namorado saíram juntos; que Rayca saiu logo depois; que a vítima usava exageradamente drogas e o acusado também.¿

A testemunha KLEISON CLEBER afirmou que:
¿(...) estava na casa com Breno e Rayca e mais a vítima e o acusado; que quando saiu da casa da vítima ficou apenas este e o acusado; que não teve discussão no local; que o fato causou surpresa; que não conhecia o acusado; que todos comentaram que o fato ocorreu por causa de drogas; que conheceu o acusado naquela noite.¿

A testemunha/informante MAURO FERNANDES COSTA TORRES relatou que: ¿
é irmão da vítima e sempre via o acusado no salão; que no dia do fato estava na igreja com sua mãe; que avisaram que havia acontecido algo no salão e quando lá chegou viu seu irmão morto; que nunca mais teve contato com o Gabriel; que ouviu de outras pessoas que o acusado era viciado e que cometeu o crime porque a vítima não quis lhe dar dinheiro para comprar mais droga e que foi visto saindo do local de bicicleta, carregando um pertences e todo ensaguentado;
(...).¿

Quanto à alegação de cometimento do delito sob o domínio de violenta emoção, não restou comprovado nos autos. Ademais, os jurados, por maioria de votos, decidiram pela não desclassificação para homicídio privilegiado (violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima).

Reconhecida a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ressalto que as teses da defesa e da acusação foram submetidas ao Conselho de Sentença, que optou pela tese da acusação, diante da vasta prova amealhada aos autos de que o crime em comento foi o de homicídio qualificado e não o de homicídio privilegiado, como ainda pretende fazer crer o ora Apelante. Portanto, afasto sua pretensão de realização de novo Júri com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP.

Desta forma, a tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produção das provas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. Ademais, o corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, portanto, na fase de instrução processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, § 2º, IV, do CP. Logo, não vislumbro qualquer contrariedade na decisão capaz de justificar sua anulação e submeter o réu a novo julgamento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 23 anos de reclusão, considerando a existência de duas circunstâncias negativas: a culpabilidade e a personalidade do réu. Quanto à
culpabilidade
,
ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de maior censura pois convivia diariamente com a vítima no salão de beleza (conforme depoimento do irmão do ofendido) e parecia ser seu namorado.

A
conduta social
tem caráter comportamental e exige sejam valorados o relacionamento familiar, a integração no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Assim, entendo que essa circunstância deve ser valorada negativamente, já que as informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu era consumir voraz de drogas, inclusive tendo usado cocaína no dia do fato.

Quanto à
personalidade do réu
, tenho que há elementos nos autos capazes de valorá-la como negativa, eis que o laudo pericial demonstra que o crime foi cometido com agressividade, brutalidade, raiva, cólera e sem qualquer sentimento humanitário, atingindo a vítima principalmente na cabeça e no pescoço, golpeando até a morte. Ademais, a personalidade se refere ao seu caráter como pessoa humana, servindo para demonstrar a índole do réu. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Permanecem as demais circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu, bem como a pena base da forma como fixada pelo Juízo
a quo
, ou seja, 23 anos de reclusão, eis que a considero suficiente e necessária para a reprovação do crime em comento.

O réu confessou espontaneamente a autoria do delito e à época do fato era menor de 21 anos de idade, razão pela qual mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, bem como a redução da pena em 2 anos, restando a pena de 21 anos de reclusão. Inexistem agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 21 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator